Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721551-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSENVELT FERREIRA PIRES EMBARGADO: JOAO LUIZ DE MELO, WANIA MIGUEL DE MENDONCA DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por JOÃO LUIZ DE MELO e WANIA MIGUEL DE MENDONÇA DE MELO, contra o acórdão de ID 75482584. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador